Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-19.2023.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000168-19.2023.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUSTINO COSTA ARAUJO

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Justino Costa Araújo contra sentença da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Campo Formoso/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral movida em face do Banco Pan S.A.. O autor alegou inexistência de contratação de empréstimo consignado, descontos indevidos em seu benefício previdenciário e pleiteou a restituição em dobro dos valores, bem como indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se o banco comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial (selfie);(ii) estabelecer se, ausente prova válida da contratação, há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira com dever de restituir em dobro os valores descontados e indenizar o consumidor por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

O ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre o fornecedor, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil, não se desincumbindo o banco apelado de demonstrar, de forma inequívoca, que a contratação foi realizada pelo autor.

A suposta contratação mediante biometria facial não se mostra segura nem idônea como manifestação inequívoca de vontade, pois a simples “selfie” não constitui prova suficiente da aceitação contratual, conforme precedentes do TJRS, TJSE e TJSC.

A divergência entre as coordenadas geográficas do contrato eletrônico e o endereço do consumidor fragiliza a autenticidade da contratação e reforça a tese de fraude, configurando falha na prestação do serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Comprovados os descontos indevidos em benefício previdenciário, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, que assegura a restituição em dobro dos valores cobrados, independentemente de má-fé do fornecedor, conforme tese firmada pelo STJ nos EAREsp 600663/RS, 622897/RS, 664888/RS, 676608/RS e 1413542/RS.

O desconto indevido em proventos de pessoa idosa e de baixa renda acarreta constrangimento e abalo à dignidade, configurando dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de moderação, caráter pedagógico e vedação ao enriquecimento sem causa.

Reconfigurado o julgamento, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, majorando-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000168-19.2023.8.05.0041
, em que figuram como Apelante
JUSTINO COSTA ARAUJO
e como Apelada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da

Segunda Câmara Cível

do Estado da Bahia, por unanimidade,

em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica alegada pelo Apelado, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelante, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais à Apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorando-os para 20% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S